Tribunal: TJBA
Processo: 8060333-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060333-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA ROSA MEIRA SILVA

Advogado(s)
:
TUANE PRISCILA RIZERIO ROCHA

AGRAVADO: MARCELO FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDIVAN GOMES DE CAIRES, MARCELO FERNANDO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE APOSENTADORIA RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos de ação previdenciária, sobre crédito decorrente de aposentadoria rural por idade, para satisfação de honorários advocatícios contratuais. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível, diante da revogação do mandato, bem como a impenhorabilidade do crédito previdenciário, por se tratar de verba alimentar. Requer a reforma da decisão para extinguir a execução ou, subsidiariamente, declarar a impenhorabilidade do crédito previdenciário ou o excesso de penhora, afastando a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, no agravo, a alegação de iliquidez do título executivo fundada na necessidade de prévio arbitramento judicial dos honorários após revogação do mandato; (ii) estabelecer se é válida a penhora no rosto dos autos sobre crédito previdenciário decorrente de aposentadoria rural para pagamento de honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da liquidez do título executivo encontra-se pendente de apreciação pelo juízo de origem, após anulação da sentença proferida nos embargos à execução por ausência de fundamentação adequada, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

O art. 833, IV, do CPC declara impenhoráveis os proventos de aposentadoria, por se tratarem de verbas de natureza alimentar destinadas à subsistência do devedor e de sua família.

A exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC não autoriza, de forma automática, a penhora de verbas previdenciárias para pagamento de honorários advocatícios, devendo eventual mitigação observar a preservação da dignidade e da subsistência do devedor, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

A relativização da impenhorabilidade possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

O crédito objeto da penhora decorre de aposentadoria rural por idade, percebida no valor de um salário-mínimo, sendo os valores retroativos acumulados igualmente dotados de natureza alimentar, ainda que pagos a destempo.

A controvérsia quanto ao percentual efetivamente constrito, com alegação de bloqueio de parcela substancial do precatório, reforça o risco de comprometimento da subsistência da agravante, pessoa idosa que aguardou anos pelo recebimento do benefício.

Ausente demonstração de excepcionalidade apta a justificar a mitigação da regra legal, deve prevalecer a proteção integral da verba previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2º; 1.019, I; 931; 937, VIII; 85, § 14; 528, § 8º; 529, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.938.376/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.9.2021; STJ, AgInt no REsp 1.949.558/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.2.2022; STJ, AgInt no REsp 2.100.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.2.2024; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24.5.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.595.030/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.6.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060333-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RITA ROSA MEIRA SILVA e como agravado MARCELO FERNANDO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .